Tribunal: CARF
Processo: 10640.722649/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722649/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.279 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ALUMINASA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N.
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma meramente programática. A incidência de juros decorre
da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722649/2011-64
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Relatório Fiscal de fls. 64/71, em fiscalização empreendida junto à
contribuinte acima identificada, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
no ano-calendário 2007, relativas ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, e ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
instituído pela Lei n° 9. 317/96 (denominado Simples Federal), constatou-se o seguinte:
DAS INFORMAÇÕES INICIAIS
No primeiro semestre do ano calendário 2007, a empresa era optante Simples
Federal, enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte. Com a extinção do Simples
Federal, ocorrida a partir de 01/07/2007, a empresa apresentou, para o segundo semestre de
2007, DIPJ com opção de tributação do IRPJ/CSLL pelo método do Lucro Presumido.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal, a empresa foi intimada a:
(1)
Colocar à disposição da fiscalização, dentre outros elementos e
informações, os seus livros contábeis e fiscais, notas fiscais, recibos,
guias, escrituras e demais documentos e papeis que serviram de base para
a escrituração contábil, todos do ano-calendário 2007, além do Contrato
Social e suas alterações;
(2)
Enviar ao Fisco os extratos de movimentação de suas contas-
correntes bancárias, de cadernetas de poupança e de aplicações
financeiras do ano-calendário 2007, além de outras informações
relevantes para o desenvolvimento da ação fiscal.

Em atenção ao referido Termo, a contribuinte apresentou sua resposta,
acompanhada dos extratos bancários da conta-corrente n° 5728047 na agência 0177 do Banco
Real, e da conta-corrente n° 11.291-7, agência 3477 do Banco Bradesco, ambas de sua
titularidade.
A fiscalização verificou nos sistemas informatizados da Receita Federal que a
contribuinte, embora tenha efetuado recolhimentos de valores devidos a título de Simples no 1°
semestre de 2007, deixou de apresentar a respectiva DSPJ (Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica - Simples) para o período de apuração em questão (01/01/2007 a 30/06/2007).
Em 26/01/2011 a empresa foi intimada e, em 03/02/2011, apresentou cópia da
DSPJ e respectivo recibo de entrega (efetuada em 02/02/2011). A fiscalização verificou que a
DSPJ apresentada estava coerente com os valores de Simples recolhidos em 2007 e com os
valores de receita escriturados na contabilidade.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NAS CONTAS-CORRENTES DA EMPRESA
De posse dos extratos bancários referentes à movimentação financeira da
contribuinte, a fiscalização listou os depósitos/créditos havidos nas suas contas-corrente,
excluindo-se aqueles créditos decorrentes de operações tais como: transferências de outras contas
da própria empresa, resgates de aplicações financeiras, estornos de débitos, cheques devolvidos,
etc.
Intimou a contribuinte a comprovar crédito a crédito, depósito a depósito, a
origem dos recursos utilizados nessas operações de depósito/crédito, ressaltando-se que a não
comprovação da origem dos recursos, na forma e prazo estabelecidos, ensejaria lançamento de
ofício, a título de omissão de receita, nos termos do artigo 849 do RIR/99.
Em resposta a contribuinte apresentou planilha de créditos, por ela elaborada, com
o propósito de comprovar a origem dos recursos creditados/depositados nas suas contas-
correntes. A planilha relaciona crédito a crédito, depósito a depósito, os "comprovantes" e a
"descrição da operação" que seriam a origem da maioria dos créditos/depósitos.
Para alguns dos depósitos/créditos a planilha não indica a origem dos recursos,
somente menciona que "estamos aguardando retorno do banco", e apenas dois dos créditos
intimados foram omitidos na resposta da contribuinte e não constam na planilha de créditos
elaborada pela empresa.
Nessa planilha de créditos, de um modo geral a empresa indica as suas notas
fiscais de venda como comprovantes da origem dos depósitos/créditos, e, em alguns casos o
"saldo de caixa" ou "empréstimo" são indicados como a origem dos recursos.
Para que a fiscalização pudesse analisar adequadamente a mencionada planilha de
créditos que a contribuinte apresentou, ela foi intimada a apresentar as notas fiscais por ela
emitidas e listas ou planilhas (em papel e em meio magnético) relacionando todas as notas fiscais
de vendas da empresa. Tais listas/planilhas de NFs são indispensáveis à análise, principalmente
pelo fato de a empresa estar dispensada da escrituração do Livro Registro de Saídas. No item 4
da intimação, a fiscalização também ofereceu à contribuinte nova oportunidade de fornecer as
devidas comprovações de origem para os dois créditos omitidos na sua "planilha de créditos",
bem como para aqueles depósitos/créditos indicados como "estamos aguardando retorno do
banco".
Em resposta, a contribuinte apresentou, em papel e em meio magnético, a planilha
denominada "Notas fiscais de faturamento da aluminasa - ANO 2007", a qual contém uma
relação de notas fiscais de venda de produtos/mercadorias da empresa no ano 2007, bem como as
próprias notas fiscais.
Quanto ao item 4 da intimação, informou que "Apesar dos esforços junto as
instituições bancárias não foi possível comprovar o solicitado neste item". Dessa forma, ficou
caracterizada a omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (artigo 849, do
RIR/99), nos valores dos depósitos e/ou créditos aos quais a contribuinte afirma que "... não foi
possível comprovar o solicitado neste item".
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Na Tabela I (fl. 66) a fiscalização lista os depósitos/créditos de origem não
comprovada, obtidos da planilha de créditos da contribuinte acrescidos dos dois créditos
omitidos nessa mesma planilha:
Analisando a Relação das NFs de Venda e as próprias NFs apresentadas pela
contribuinte, a fiscalização verificou que, de um modo geral, as notas fiscais estavam coerentes
com a referida planilha de créditos anteriormente apresentada pela contribuinte. Havia algumas
incoerências, sanadas pela contribuinte.
Na Tabela ll (fl. 67). A fiscalização lista os valores mensais de omissão de receita
- depósitos bancários de origem não comprovada, artigo 42 da Lei n° 9.430/96 - apurados
conforme os fatos acima descritos.
Considerando que a empresa no primeiro semestre de 2007 enquadrava-se no
Simples Federal (Lei n° 9.317/96) e no segundo semestre daquele mesmo ano optou pelo critério
do Lucro Presumido, a fiscalização efetuou, por meio de Auto de Infração, o lançamento:
(i)
dos impostos/contribuições apurados na forma do Simples, devidos sobre a
omissão de receita acima descrita, ocorrida no 1° sem/2007; e,
(ii)
do IRPJ e das contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) apurados na
forma do Lucro Presumido, devidos sobre a omissão de receita acima
descrita, ocorrida no 2°sem/2007.

DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA
Conforme mencionado, a contribuinte apresentou, em papel e em arquivo
magnético, a planilha denominada "Notas fiscais de faturamento da aluminasa - ANO 2007",
contendo uma relação de notas fiscais de venda de produtos/mercadorias da empresa no ano
2007, bem como as próprias notas fiscais emitidas em 2007.
A partir dessa planilha a fiscalização apurou, no Anexo I a este relatório (fls.
72/76), o total mês a mês das vendas de produtos/mercadorias listados nessa planilha,
desconsiderando-se, evidentemente, todas as NFs canceladas.
Por outro lado, verificando as próprias notas fiscais que foram apresentadas,
constatou que existiam algumas das NFs de venda de produtos/mercadorias que não estavam
incluídas na mencionada planilha da contribuinte.
Na Tabela III (fl. 68), a fiscalização lista tais notas fiscais de venda, omitidas pela
contribuinte em sua planilha, a seguir sintetizada (valores em reais):
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Na Tabela IV (fl 68), a fiscalização lista os valores de receita informados pela
contribuinte:
 (coluna b) na sua contabilidade;
 (coluna c) nas suas DSPJ/DIPJ;
 (coluna d) na sua planilha "Notas fiscais de faturamento da aluminasa -
ANO 2007", reproduzida no Anexo I;
 (coluna e) os valores mensais de "NFs omitidas" apurados na Tabela III; e,
 (coluna f) as diferenças obtidas (omissão de receitas).

Com base nessa Tabela IV foram apuradas as seguintes receitas omitidas (valores
em reais):
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Observa-se das Tabelas III e IV e da planilha da contribuinte transcrita no Anexo
I, que nos meses de jan/2007, mai/2007 e jul/2007, embora a contribuinte não tenha incluído na
sua planilha denominada "Notas fiscais de faturamento da aluminasa - ANO 2007", as notas
fiscais de venda relacionadas na tabela de fl. 69 (a seguir reproduzida), elas compuseram a sua
receita escriturada e declarada nas suas DSPJ e DIPJ.

Por outro lado, as demais notas fiscais listadas na Tabela III, referentes aos meses
de ago/2007, set/2007, out/2007, nov/2007 e dez/2007, não constam na planilha "Notas fiscais de
faturamento da aluminasa - ANO 2007", e nem compõem a receita escriturada e declarada na
DIPJ. Ressalte-se que a contribuinte adota o regime de competência para reconhecimento da
receita.
Fica, portanto, caracterizada a omissão de receita nos valores apurados na coluna
(f) da Tabela IV, nos meses de ago/2007, set/2007, out/2007, nov/2007 e dez/2007.
Assim, a fiscalização efetuou, por meio de Auto de Infração, o lançamento do
IRPJ e das contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS), devidos sobre a omissão de receita
acima descrita.

DA APURAÇÃO REFLEXA - CSLL, PIS E COFINS
Das omissões de receita
Conforme já relatado, a fiscalização constituiu, por Auto de Infração, os créditos
tributários devidos de CSLL, PIS e COFINS sobre as omissões de receita apuradas, decorrentes
de:
(1)
depósitos bancários de origem não comprovada e
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

(2)
vendas não escrituradas e não declaradas, conforme Tabela VI (fl. 69).
Evidentemente, tais lançamentos foram efetuados com os critérios de apuração do
Lucro Presumido, relativos ao 2° semestre/2007, de acordo com a opção efetuada pela
contribuinte.
Os lançamentos referentes ao 1° semestre/2007 são efetuados segundo os critérios
de apuração do SIMPLES, com a repartição dos valores devidos de impostos (IRPJ e IPI) e de
contribuições (INSS, CSLL, PIS e COFINS) mediante as regras estabelecidas na lei, conforme
capitulado no corpo do Auto de Infração.

Do PIS e da COFINS declarados e recolhidos a menor
A fiscalização verificou, ainda, que a contribuinte, para o segundo semestre de
2007, havia declarado em DACON valores de receita auferida inferiores a aqueles por ela
escriturados na sua contabilidade e por ela declarados em DIPJ. Verificou, também, que os
débitos de PIS e COFINS declarados em DCTF e recolhidos eram os apurados na DACON.
A contribuinte foi, então, intimada a justificar e comprovar (conforme sintetizado
à fl. 70), com documentos hábeis e idôneos, as diferenças entre a receita informada na DACON e
a receita escriturada e declarada na DIPJ.
A contribuinte apresentou resposta, informando que efetuara a retificação de suas
DACON e DCTF, alterando-se os valores de PIS e COFINS devidos para ficarem em
conformidade com os valores de receita escriturados na contabilidade e declarados na DIPJ.
Considerando que tal retificação foi efetuada em decorrência de intimação, não
havendo a espontaneidade da contribuinte, a fiscalização efetuou de ofício o lançamento dos
valores de PIS e COFINS devidos sobre as diferenças apuradas.
Na Tabela VIII (fl. 71) a fiscalização lista as diferenças constatadas entre a receita
escriturada na contabilidade (igual à declarada na DIPJ) e a receita informada originalmente na
DACON (compatível com os débitos de PIS e COFINS declarados originalmente em DCTF).

DO SIMPLES - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO

Os valores de omissão de receita verificados no 1° semestre de 2007 foram
lançados pelos critérios de apuração do Simples Federal (Lei n° 9.317/96).
Então, como conseqüência da omissão de receita apurada, os valores de Receita
Bruta Acumulada mensalmente diferem daqueles informados na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica (DSPJ), 1° semestre/2007, e, conseqüentemente, terão influência nas alíquotas de
SIMPLES aplicadas mês a mês.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Dessa forma, em função da mudança das alíquotas, os valores dos recolhimentos
efetuados pela contribuinte e declarados em sua DSPJ poderão estar menores que os realmente
devidos sobre a Receita Bruta declarada. Assim, foram lançados no Auto de Infração as
diferenças de SIMPLES (impostos/contribuições) apuradas em face dos novos valores de
alíquotas aplicadas sobre os valores de Receita Bruta declarados.
Tal fato, porém, ocorreu apenas nos mês de maio/2007 e os respectivos cálculos
encontram-se no corpo do Auto de Infração.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos ao
ano-calendário de 2007 (valores em reais):

Obs:
•
Multa de 75%;
•
Juros de mora calculados até 30/06/2011;
•
Fundamento legal constante dos respectivos Autos de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO

Cientificada dos lançamentos em 14/07/2011 (fls. 41 e 63), a contribuinte, por
meio de seu representante, apresentou, em 12/08/2011, a impugnação de fls. 593/597, tecendo
considerações sobre as notas fiscais que a fiscalização alega terem sido omitidas.
A requerente deixa de comprovar estas notas fiscais, relativas ao período em que
era optante pelo SIMPLES NACIONAL, por haver decidido não impugnar os valores
decorrentes, optando pelo recolhimento dos tributos, mesmo sabendo que são indevidos.

Em sessão de 17 de julho de 2019 a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NFS DE VENDA. OMISSÃO DE RECEITA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada pela contribuinte a inexistência parcial de omissão de receita,
exonera-se em parte a exigência.

DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS e COFINS). DECORRÊNCIA DOS
MESMOS FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS decorrem dos mesmos
fatos e elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a
decisão relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Considerando a parte impugnada da autuação, ou seja, os lançamentos dos 2o
semestre, tributados pelo lucro presumido, e apenas quanto aos valores lançados sobre as
notas fiscais, o relator do Acórdão recorrido concordou com os argumentos da recorrente em
relação à maioria das notas fiscais (a partir da e-fls. 778).
Ao final, dos R$ 43.002,24 impugnados (referente ao principal dos tributos), a
DRJ exonerou R$ 13.195,81, mantendo R$ 29.806,43, considerando todos os tributos (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS).

Ciente da decisão de primeira instância em 29/08/2019 (e-fls. 785), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/09/2019 (e-fls. 786), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, relata que por um erro operacional os autos foram arquivados em
função de um indevido procedimento de compensação de ofício. A empresa alertou a RFB sobre
o equívoco. Sanado o erro, os autos foram remetidos em 31/07/2014 à DRJ para julgamento.
Em função deste fato, a recorrente contesta a aplicação de juros de mora sobre os
dias que excederam o prazo de 360 dias estipulado para julgamento do seu recurso, nos termos
do artigo 24 da lei 11.457/2007.
Alternativamente, pede que sejam excluídos os juros de mora compreendidos no
período entre a compensação de ofício realizada indevidamente (dia 05 de novembro de 2012) e
o retorno dos autos à julgamento, em 03 de abril de 2018.
Quanto ao mérito, concentra sua defesa exclusivamente quanto à três notas fiscais,
de números 213, 298, 311, com argumentos que serão melhor desenvolvidos na fundamentação.
Ao final, pede:
1) O conhecimento e processamento do presente Recurso Voluntário interposto;
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

2) O julgamento procedente do pedido formulado no subitem 3.1, para reconhecer
o recolhimento dos tributos devidos pela NF 213 na NF 080, mantendo a tributação, tão somente,
sobre o montante de R$ 21.886,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais) omitidos;
3) O julgamento procedente do pedido formulado no subitem 3.2, para reconhecer
o recolhimento dos tributos devidos pelas NFs 298 e 311 nas NFs 193, 154, 222, na totalidade;
4) O julgamento procedente do pedido formulado no subitem 4.1, para extinguir a
aplicação dos juros de mora no período compreendido entre 07 de agosto de 2012 a 29 de agosto
de 2019, ou seja, entre o período subsequente ao limite de 360 dias para julgamento até a
intimação da decisão;
5) Subsidiariamente ao pedido 4.1, que seja julgado procedente o pedido
formulado no subitem 4.2, para extinguir a aplicação dos juros de mora no período
compreendido entre a compensação realizada (dia 05 de novembro de 2012) até o retorno dos
autos à julgamento, em 03 de abril de 2018;
6) Que todas as intimações sejam realizadas em nome dos procuradores
signatários do presente Recurso Voluntário, dirigido ao endereço profissional indicado no
instrumento de mandato em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante
legal do contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.

DO MÉRITO

Seguindo a ordem apresentada pela recorrente, analisaremos as alegações sobre as
notas fiscais listadas a partir da e-fls. 793 do Recurso Voluntário. Mas, resumidamente, todos os
argumentos centram-se na tese de que as notas fiscais abaixo, que a Fiscalização alega terem
sido omitidas na base de cálculo, na verdade se relacionaria, segundo a defesa, à outras notas
fiscais anteriormente emitidas.
Observe-se que o Acórdão recorrido manteve a autuação sobre nove notas fiscais
(dentre aquelas contestadas pela recorrente), enquanto o Recurso Voluntário contesta o
lançamento apenas das NFs. 213, 298 e 311.
NOTA FISCAL 213
Alega que o valor correspondente a esta nota fiscal, e também a NF 151,
corresponderiam à venda realizada e já contabilizada pela NF 080. Diz que a NF 213
equivocadamente teria omitido esta vinculação. Afirma que lavrou Carta de Correção alterando o
CFOP da NF 213 para “5116” (venda de produção do estabelecimento originada de encomenda
para entrega futura), com a tentativa de vincular as mercadorias entregues na NF 213 e 151 à NF
0080, sob a alegação de que seriam apenas o registro de uma entrega futura de uma venda já
faturadas e lançada na NF 0080.
De fato, a NF 0080 (06/06/2007) possui realmente o CFOP 6.922, destinado ao
motivo “Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega
futura”. A empresa assim faturou a NF 0080 apenas para fins de tributação, devendo entregar as
mercadorias futuramente.
Alega que as NFs 213 e 151 não devem ser tributadas porque são exatamente a
representação das entregas futuras que foram faturadas na NF 0080.
A tabela abaixo consolida as informações das três NF envolvidas:
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

E-fls.
NF
DATA
QUANTIDADE
PREÇO
VALOR TOTAL
613
80
06/6/2007
4.668,75
R$ 16,00
R$ 74.700,00
537
151
13/7/2007
2.020,00
R$ 16,00
R$ 32.320,00
542
213
30/8/2007
4.001,00
R$ 16,00
R$ 64.016,00
10.689,75
R$ 171.036,00

Há inconsistências nos argumentos da recorrente. Se a NF 0080 faturou 4.668,75
quilos de “esquadrias de alumínio com vidro” para entrega futura, então deveria ser exatamente
esta quantidade a ser entregue nas duas notas fiscais (151 e 213).
A NF 151 guarda coerência com a NF 0080, o que justifica o fato de não ter
sido sequer objeto de autuação (como bem lembrou o Acórdão recorrido).
Já a NF 0213 não se mostra compatível com a operação realizada na NF 0080. Se
na NF 151 (de 13/07/2007) houve a entrega de 2.020 quilos de material, restariam ainda 2.648,75
quilos (4.668,75 - 2.020), mas a NF 213 entregou 4.001 quilos de esquadrias. As NFs 151 e 213
somam 6.021 quilos de mercadoria, enquanto que a NF 080 registra 4.668 quilos, uma
incompatibilidade de valores não justificado pela recorrente .
E quanto aos valores das operações de venda, há também divergências não
explicadas. A recorrente reconhece a incompatibilidade entre os documentos e sua tese de defesa
oferece uma solução alternativa, tributando apenas a diferença entre os valores das NFs 080 e
151 com a NF 213:
“Portanto, há de se concluir que as notas fiscais 151 e 213 totalizam o montante
de R$ 96.586,00, devendo ser descontado o valor de R$ 74.700 já devidamente
tributado na NF 080, devendo, assim, manter a tributação, tão somente, sobre o
excedente, ou seja, sobre o montante de R$ 21.886,00, sob pena de se assim não fizer,
incorrer em indevido bis in idem”. Grifei

Se a soma das duas NFs 151 e 213 totalizam R$ 96.586,00 (na verdade a soma é
de R$ 96.336,00) então elas não representam a entrega futura descrita na NF 0080 pois o
montante é superior ao já faturado nesta NF 0080 (R$ 74.000,00). Se correspondessem à NF
0080, a soma das NFs 151 e 213 seria de até R$ 74.000,00.
Logo, a NF não mantém relação com a NF 0080, motivo pelo qual mantenho o
lançamento, e por consequência o Acórdão recorrido neste ponto.

NOTAS FISCAIS 298 E 311
Assim como no tópico anterior, a recorrente afirma que as vendas descritas nas
NFs 298 e 311 já haviam sido tributadas nas NFs 222 e 193.

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

A tabela abaixo demonstra os dados das referidas notas fiscais:

E-fls. NF CFOP
DATA
QUANTIDADE
PREÇO
VALOR TOTAL
477 222 6922
05/6/2007
1.000,00
R$ 14,00
R$ 14.000,00
553 298 6116 23/11/2007
14,00 R$ 1.000,00
R$ 14.100,00*
559 311 6116
7/12/2007
452,00
R$ 14,00
R$ 6.328,00
658 154 5116
16/7/2007
856,25
R$ 16,00
R$ 13.700,00
2.322,25
R$ 48.028,00
* adicionado o frete de R$ 100,00.
Em que pese os valores de quantidade e preço nas NFs 222 e 298 estão trocados
(vide acima), é evidente a correlação entre estas notas fiscais.
Já as NFs 311 e 154 não se referem à mesma operação descrita na NF 222 pois a
NF 298 já havia registrado a entrega do total da mercadoria (1000 quilos de esquadrias a R$
14,00).
Não se trata de erro formal na emissão das notas fiscais, pois se vê claramente que
as quantidades entregues nas NFs 311 e 154 não conferem com a NF 222, a qual, como vimos,
teve a mercadoria totalmente entregue via NF 298.
E quanto a esta NF 298, o Acórdão recorrido havia dado provimento parcial ao
recurso, excluindo o valor do principal de R$ 14.000,00, mas mantendo o lançamento sobre o
frete.
Tendo em vista a ausência de recurso contra os demais valores mantidos pelo
Acórdão recorrido, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão de primeiro
grau nos seus termos.

DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO EXCEDENTE AO PRAZO LIMITE DE
JULGAMENTO
Entendo que o tópico 4 do Recurso Voluntário (e-fls. 797) deve ser objeto de
conhecimento e julgamento pois, apesar de não te sido prequestionado na impugnação, se trata
em verdade de fatos ocorridos posteriormente, qual seja, o tempo despendido para julgamento de
seus recursos e a incidência de juros de mora.
E neste ponto, também carece de razão a recorrente. Toda a infraestrutura estatal
de análise de recursos administrativos, considerando a Receita Federal, com a sua DRJ e o
próprio CARF, vinculado ao ministério da Economia, servem para apreciar um pedido de revisão
de atos administrativos, no presente caso, um auto de infração. A demora no julgamento
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722649/2011-64

Administrativo não é desejado por ninguém, mas a recorrente não está impedida legalmente de
recolher os tributos lançados no auto de infração se entender que são devidos, ainda que tramite
recurso administrativo.
O tão referido artigo 241 da lei 11.457/2007 não impõem qualquer tipo de sanção
administrativa pelo seu descumprimento por ser de caráter meramente programático. Também é
certo que esta lei não estipula a suspensão da incidência de juros moratórios para estes casos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital